Tribunal: STF
Processo: RHC 245025
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IDÊNTICO  MEIO  RECURSAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 197.806/PE (e-doc. 42).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado pelo crime do art. 121, §§ 1º e 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio privilegiado-qualificado), do Código Penal. O Tribunal do Júri absolveu-o, respondendo, por 4 votos a 3, negativamente ao quesito alusivo à autoria do crime (e-doc. 9, p. 78-80).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação protocolada pelo Ministério Público, assentando ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (e-doc. 9, p. 144-148). Determinou a submissão do recorrente a novo julgamento que, após a realização, resultou na condenação à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão.



     4. A defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Na sequência, formalizou-se o citado recurso ordinário dirigido ao STJ.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, o desrespeito à soberania dos veredictos. Conforme aduz, a decisão de absolvição proferida pelo Júri é imutável. Afirma nulidade ante a não realização de intimação pessoal do recorrente para a segunda sessão de julgamento. Aponta ter o recorrente permanecido indefeso perante o segundo Júri, “pois o advogado primeiramente afirmou que não iria fazer a defesa, pois estava sem condições de fazer, e quando a defensoria pública se recusou a fazer o júri, o advogado resolveu comparecer no Júri, e em 11 minutos fez a defesa”. 



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença de absolvição, com expedição de alvará de soltura. Sucessivamente, busca o reconhecimento da nulidade do segundo julgamento, considerada a ausência de defesa.



    7. A Procuradoria-Geral da República, em contrarrazões ao ato recorrido, perante o STJ, apontou que a “condenação transitou em julgado em 25/3/2014, ou seja, há mais de 10 anos e o recorrente permaneceu foragido até o dia 22/7/2023, ou seja, só foi capturado há menos de um ano” (e-doc. 39, p. 3).



     



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. De início, cumpre ressaltar a inadequação deste recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    9. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra decisão do STJ mediante o qual se negou provimento ao recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Segundo a norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível se voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).



    10. Ademais, este recurso ordinário em habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021



    11. Verifica-se, ainda, que a questão suscitada neste recurso ordinário, relativamente à nulidade da decisão que determinou novo julgamento popular perante o Júri, sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise da matéria porquanto não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Com efeito, assentou-se que “a questão referente à tese de manutenção da decisão do primeiro Júri não foi suscitada ou examinada pelo Tribunal de origem, não devendo ser apreciada diretamente por esta Corte para não se incorrer em indevida supressão de instância.” A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Por fim, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 25/03/2014, ou seja, passados mais de 10 anos. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    13. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso ordinário, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    14. De início, no tocante à alegada nulidade da ausência de intimação pessoal do recorrente, o STJ, no ato impugnado, destacou o fato de estar o recorrente foragido, tendo sido intimada a defesa então constituída, havendo ocorrido o ato com a presença da defesa, que realizou sustentação oral. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Acerca das demais controvérsias, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 689-): 



    [...]. O impetrante insurge-se contra a intimação do paciente pela via editalícia, para o segundo júri, no qual foi condenado, requerendo uma nova intimação da sentença, para apelar, bem como, requer a revogação da prisão preventiva. Argumenta ainda que o Magistrado que presidiu a sessão do júri onde ocorreu sua condenação deveria ter encerrado o júri pela constatação de que o réu estava indefeso, já que o advogado fez sua sustentação oral por apenas 15 (quinze) minutos. 



    Antes de adentrar na irresignação do impetrante, necessário transcrever o art. 457, do CPP: 



    Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, se tiver sido regularmente intimado. 



    §1° - Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri. 



    §2° - Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. 



    Vejamos ainda a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema: 



    [...]



    O paciente foi denunciado pelo órgão ministerial em 28 de agosto de 2002, tendo sido submetido inicialmente ao julgamento pelo Tribunal de Júri em 5 de junho de 2003, ocasião em que foi absolvido pelo Conselho de Sentença. 



    Logo em seguida, o Ministério Público apelou, e o réu, através de seu advogado, apresentou suas contrarrazões. Na data de julgamento do recurso, [...] contava com a representação não de apenas um, mas de dois advogados. 



    Portanto, é possível afirmar que o réu tinha conhecimento do julgamento realizado no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no qual foi determinada sua submissão a um novo júri. A tentativa de intimação pessoal por parte do Oficial de Justiça data de 15 de janeiro de 2014, constando na certidão a informação de que o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido. O meirinho ainda complementa a sua certidão, informando que após a condenação do irmão do paciente por homicídio, todos os membros da família tomaram destino ignorado. 



    Os pedidos de renúncia dos dois advogados que representavam o paciente são de datas posteriores à marcação do júri, à tentativa de intimação pessoal e à realização de intimação por edital. 



    Tal sequência de fatos leva à conclusão de que o réu deveria ter mantido seu endereço atualizado, conforme art. 367 do CPP, uma vez que sabia que seria levado a júri e era devidamente representado por advogado até a data de sua intimação. 



    Dispõe o art. 367, do CPP: 



    Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. 



    Portanto, se ele já foi citado anteriormente no endereço constante nos autos, não era função do Magistrado exaurir a busca pelo novo endereço por todos os meios cabíveis, mas sim o paciente que deveria ter mantido seu endereço atualizado. Mas ao contrário, mudou-se e nada foi informado, nem a seus advogados constituídos à época, já que ambos não sabiam de sua localização, conforme informado nas petições constantes nas folhas 14 e 15, do ID 29476834. 



    Diante de todo o exposto, devidamente refutado o pedido de nova intimação da sentença (...).” (e-doc. 42, p. 3-4; grifos adicionados)



    15. Constata-se, portanto, que o recorrente foi assistido por defensor constituído, de livre escolha, que, após o julgamento da ação penal, com prolação de sentença, bem como quando do julgamento da apelação que determinou a realização de novo Júri, foi devidamente intimado, realizando, por ocasião do novo julgamento, sustentação oral. Não se há falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa.



    16. O art. 367 do CPP dispõe que o processo seguirá seu curso normal sem a presença do réu quando, intimado regularmente para a prática do ato, não comparecer, ou tiver mudado de endereço sem comunicar ao Juízo. Confira-se:



    “Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”



    17. Conforme apontado no ato recorrido, houve a intimação dos advogados do recorrente, que se encontrava em local incerto e não sabido, sendo realizada a defesa, tanto na apelação que determinou a realização de novo Júri, quanto por ocasião do julgamento que resultou a prolação da segunda sentença. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ausência de nulidade quando o réu não tiver sido localizado, sendo possível a intimação por edital, conforme ocorreu no caso concreto (e-doc. 10, p. 15). Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA COM A PRESENÇA DA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. É viável a intimação do acusado solto por edital, quando frustradas as tentativas de sua intimação pessoal, e, mesmo na sua ausência, a realização da sessão do júri (parágrafo único do art. 420 e art. 457 do Código de Processo Penal). 2. No caso, a apontada irregularidade na intimação pessoal não foi arguida na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, V, do Código de Processo Penal, logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes. A arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria. Precedentes. 3. Ademais, as inúmeras tentativas frustradas na localização da recorrente condizem com seu desinteresse em acompanhar, pessoalmente, o processamento dos autos, no qual foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento”. 



    (RHC nº 132.273185.428/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 27/09/2023, p. 13/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual. ”



    (HC nº 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 22/10/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Intimada da sentença condenatória a defesa técnica, é dispensável a intimação pessoal do réu solto. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.207-AgR/CE, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 26/08/2022).



    18. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. 



    19. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado, salvo restrita hipótese legal de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP). De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    20. No caso sob análise, ao julgar o recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça assentou que a conclusão dos jurados no sentido da negativa de autoria não encontrava amparo no conjunto probatório:



    “Por outro lado, a alegada contrariedade do deciso condenatório à prova dos autos se reduz aqui a um exercício retórico. As testemunhas “de visu” Maria das Graças Alvino Fernandes e Juliano Alvino Fernandes afirmam inequívoca e consonantemente que os dois réus são autores do evento morte, em comunhão de desígnios. E o dizem tanto na fase policial quanto em juízo. Em nenhum momento a defesa produziu prova capaz de refutar tais testemunhos. Só os apelantes negam o fato. E assim, nem longinquamente se poderá falar, no presente processo, em sentença arbitrária ou afastada da prova.



    Posto isso, dou provimento ao recurso ministerial para anular a decisão do Júri que absolveu o réu João Augusto de Araújo por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de que a outro julgamento seja o réu submetido e, ao mesmo tempo, declaro deserta a apelação do sentenciado Jailson da Silva Barros, não conhecendo do recurso, tendo em vista a sua fuga da cadeia onde preso se encontrava, conforme comunicação do Juiz a quo. (...)” (e-doc. 9 , p. 147-148; grifos nossos).



    21. Da leitura da decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se que o entendimento ao qual chegou o Conselho de Sentença, no primeiro julgamento, estava dissociado dos elementos de prova constantes dos autos, contrariando os testemunhos prestados na fase policial e renovado por ocasião do julgamento perante o Júri. 



    22. Assim, mostrou-se justificada a determinação de sujeição a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. Vale registrar que o princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, havendo possibilidade de se tornar insubsistente as decisões do Júri, quando, como na espécie, “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.



    23. Ademais, dissentir da conclusão do Tribunal de Justiça, de modo a restabelecer a conclusão dos jurados no primeiro julgamento, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    24. A confirmar a possibilidade de relativização da soberania dos veredictos, no caso de decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório, colaciono os seguintes precedentes:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AFIRMAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.375-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ”A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 213.521-AgR/GO, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).



    25. Por fim, o Ministro Relator, no ato apontado coator, afastou a alegação de ausência da defesa técnica a partir dos seguintes fundamentos:



    “(...) Analisarei agora o pedido de anulação do júri por supostamente estar o réu indefeso. 



    Argumenta o impetrante que a sustentação oral do advogado que representou o paciente no Tribunal do Júri durou apenas 15 (quinze) minutos, tempo exacerbadamente curto para que fosse efetuada uma defesa razoável, o que deixou o réu totalmente indefeso no momento da sessão de julgamento. 



    De início, chama atenção a alegação da tese defensiva fundamentada meramente na quantidade de tempo utilizada para a sustentação oral, já que não há como, com base em argumento meramente numérico, alegar que o réu se encontrava indefeso. Não há que se aquilatar a defesa técnica como deficiente, tão somente em razão de não ter sido utilizado, pelo defensor do paciente, todo o tempo previsto para a realização dos debates orais em plenário do Tribunal do Júri. Isso porque não há uma presunção que indique que quanto maior for o tempo utilizado para a sustentação oral, melhor, obrigatoriamente, terá sido o exercício da ampla defesa e vice-versa. Isso porque, é perfeitamente possível que o causídico formule a sua sustentação oral de forma suscita e objetiva e consiga atingir o seu objetivo principal que muitas vezes é a absolvição do acusado. O que acontece no caso concreto é que simplesmente o novo Conselho de Sentença não acolheu a tese defensiva que foi sustentada por um dos advogados que foi constituído nos autos pelo próprio paciente, não se mostrando razoável que esta Corte Estadual anule a decisão do Tribunal do Júri quando já houve o transito em julgado da decisão. 



    Vale ressaltar, outrossim, que STJ vem decidindo que diante das peculiaridades do Tribunal do Júri, o fato de ter havido sustentação oral em plenário por tempo reduzido não implica, necessariamente, a conclusão de que o réu esteve indefeso, principalmente quando se verifica, como in casu, a ausência de recursos das partes, a sugerir a conformidade entre acusação e defesa. A própria alegação da nulidade, sem a efetiva demonstração do prejuízo, inviabilize aferir se houve ou não a inquinada deficiência defensiva, que não pode ser reconhecida apenas porque a sustentação oral foi sucinta e o julgamento culminou em resultado contrário aos interesses do réu.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 



    [...]



    Em perspectiva semelhante, a simples circunstância de o defensor do paciente ter exercido o tempo de 15 (quinze) minutos para a sustentação oral, não representa por si só deficiência da defesa, notadamente porque não se consegue demonstrar, no presente writ, a existência de tese essencial não desenvolvida capaz de ter maculado o julgamento pela estratégia de defesa oral sucinta. 



    Não demonstrado o notório prejuízo decorrente da alegada deficiência, na defesa exercida pelo defensor constituído do paciente, que cumpriu regularmente os atos essenciais à plenitude de defesa, não se verifica constrangimento ilegal capaz de desconstituir, em análise de ofício, sentença condenatória transitada em julgado. (...)



    (...)



    Já no tocante ao reconhecimento do acusado estar indefeso no dia do segundo Júri, a Corte estadual assentou que a realização de sustentação oral por 15 minutos não significa, necessariamente, que o réu estaria indefeso, porquanto é possível defender suas teses principais de maneira suscinta e objetiva. Ademais, foi ressaltado que não houve recurso do apenado declarando prejuízo e que estava sendo defendido por advogado por ele mesmo constituído. 



    Neste ponto, de acordo com a jurisprudência do STJ, "Diante das peculiaridades do Tribunal do Júri, o fato de ter havido sustentação oral em plenário por tempo reduzido não implica, necessariamente, a conclusão de que o réu esteve indefeso, principalmente quando se verifica, como in casu, a ausência de recursos das partes, a sugerir a conformidade entre acusação e defesa." (HC n. 365.008/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 21/5/2018.). À propósito: HC n. 365.008/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 21/5/2018. 



    Ademais, não há demonstração de efetivo prejuízo para declarar as nulidades, de modo que, seguindo o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 563, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade do processo.” (e-doc. 42, p. 4-5; grifos acrescidos).



    26. Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o recorrente foi defendido por profissional cadastrado nos quadros da OAB, o qual, embora possa ter se utilizado de fundamentação sucinta na sustentação oral, realizou o ato de defesa. Com efeito, a atuação do profissional não evidencia ausência de defesa. 



    27. Destaco que coube ao recorrente a livre escolha de advogado de sua confiança, surgindo incongruente, a essa altura, desqualificar a atuação do profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. Importante enfatizar que a suposta ineficiência e despreparo de profissional não se confundem com a ausência de defesa. Essa resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 



    28. Vale dizer que nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente.



    29. Com efeito, o recorrente não aponta o prejuízo causado pela suposta deficiência da defesa técnica, apenas destacando, genericamente, ter havido condenação. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    30. As premissas encontram respaldo nos seguintes precedentes desta Corte:  



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. DEFESA – DEFICIÊNCIA – INDICAÇÃO – TESTEMUNHAS – NULIDADE – AUSÊNCIA. A indicação, em resposta à acusação, das testemunhas arroladas na denúncia, ato inserido na estratégia da defesa, não revela deficiência a viabilizar o reconhecimento de nulidade. NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado